Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). DECISÃO REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELCIO MUNIZ em face de decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que nos autos do processo 0728854-45.2020.8.07.0016, rejeitou os embargos opostos pelo agravante, contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de multa (astreintes) em face da 2a recorrida.

2. Alega o agravante, em suas razões, que os agravados foram condenados ao pagamento de R$ 87.913,74 em seu favor, referentes à indenização, astreintes por descumprimento de decisão de tutela de urgência e honorários advocatícios, em ação de indenização por danos materiais. Afirma que após o cumprimento da execução, o processo foi extinto pelo pagamento, contudo, os agravados interpuseram recurso inominado, alegando que não havia título executivo em relação às astreintes; que o recurso foi provido, tendo sido decretada a nulidade parcial da sentença recorrida, em relação à execução da multa (astreintes), por falta de título executivo judicial, e o agravante foi condenado a devolver aos agravados o valor recebido a título de multa. Aduz que após o retorno dos autos ao Juízo de origem, requereu a apreciação do pedido de aplicação da astreintes para constituir título executivo apto para sustentar a condenação da penhora dos valores já recebidos a título de multa; que o Juízo de origem, então, indeferiu o pedido de astreintes com fundamento na decisão proferida nos embargos de declaração da sentença, no qual o agravante pediu a reconsideração da sentença na parte relativa à declaração da ilegitimidade passiva da financeira Aymoré, e que foi reformada no primeiro recurso inominado interposto pelas partes, onde foi reconhecida a legitimidade da referida financeira para integrar o polo passivo da demanda; que opôs embargos de declaração dessa decisão, que não foram acolhidos. Sustenta que a decisão se lastreou na sentença que foi reformada pela Turma Recursal e reconheceu a legitimidade passiva da instituição Aymoré, o que compromete a correta análise dos fatos e das questões jurídicas pertinentes ao caso. Pretende a reforma da decisão agravada a fim de que, em face da decisão proferida pela Turma Recursal, que reconheceu a legitimidade passiva da Aymoré CFI, aprecie o pedido de aplicação das astreintes em face da 2a agravada para constituir o título executivo judicial.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 49034153). Preparo recolhido (IDs. 49035861 e 49034155). Contrarrazões apresentadas (ID. 51669620).

4. Compulsando os autos originais verifica-se que o agravante ajuizou, em 29/07/2020, ação de indenização por danos materiais em face do Banco Santander S/A, Hyndai Motors e a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 4.1. Em, 10/08/2020, foi concedida tutela de urgência em favor do autor, na qual foi deferida, inclusive, a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento vencidas e vincendas, bem como qualquer outro ato de cobrança atrelado ao contrato de financiamento, sob pena de multa fixada no dobro do valor de cada cobrança indevida realizada. 4.2. Em 16/11/2020, a Aymoré CFI entrou com uma ação de Busca e Apreensão contra o autor, requerendo a busca e a apreensão do veículo do autor, cobrando o débito no valor de R$ 25.476,16. 4.3. A ação de indenização foi sentenciada em 07/12/2020. Na sentença a antecipação de tutela foi revogada, a Aymoré C.F.I. e a Hyndai Motors foram declaradas isentas da responsabilidade por não comporem a cadeia de fornecimento do serviço de emissão do boleto fraudado, e o Banco Santander foi condenado a restituir o autor o total do valor pago. 4.4. O Banco Santander e o autor interpuseram recurso inominado. No julgamento do recurso, foi reconhecida a legitimidade passiva da Aymoré, porque integraria à relação de consumo relativa ao financiamento e pagamento do veículo. Então, foi declarado que tanto o Banco Santander como a Aymoré C.F.I. deveriam reparar o dano material suportado pelo autor. Em relação à multa/astreintes, foi determinado que o pedido deveria ser analisado em sede de cumprimento de sentença. 4.5. O autor entrou com cumprimento de sentença em 31/05/2021, requerendo o pagamento atualizado de R$ 20.188,69 a título de reparação de danos e de R$ 50.953,32, referente à multa pelo descumprimento da decisão que antecipou a tutela. O Juízo recebeu o pedido na forma apresentada e determinou o pagamento do valor. 4.6. Os executados não realizaram o pagamento do débito e foi determinado o bloqueio de R$ 87.913,74 das contas dos devedores (metade para cada executado). Decorrido o prazo de impugnação, o valor foi transferido para a conta do patrono do autor. 4.7. Os Bancos executados apresentaram pedido de exceção de pré-executividade, que foi indeferido. 4.8. A execução foi extinta pelo pagamento. Os executados interpuseram recurso inominado, requerendo a declaração de nulidade parcial da sentença por ausência de título executivo e inexigibilidade em relação à multa/astreintes imposta à Aymoré C.F.I.. O recurso foi provido. Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, que foram rejeitados. 4.9. Em 10/04/2023, o autor, nos autos originários, requereu uma nova apreciação do pedido de aplicação de astreintes, a fim de constituir um título executivo hábil para sustentar a condenação e penhora da multa (já aplicada e cumprida), contudo o pedido foi indeferido.

5. A decisão que concedeu a tutela de urgência foi expressamente revogada pela sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e não foi reiterada, apesar do reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A para integrar a lide, pela Turma Recursal.

6. Nos termos do inciso I, do artigo 803 do CPC, a execução é nula se o título executivo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. Sendo assim, diante da revogação expressa da multa na sentença e de sua não confirmação no acórdão, bem ainda não havendo provimento dos recursos interpostos pelo agravante por sua manutenção, inexiste título executivo que embase a execução das astreintes na forma pretendida pela parte. Precedentes: (Acórdão 1153756, 07180572920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 992330, 20160310074704APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 190-233).

7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.